Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-06.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002450-06.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 086.132.151-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES - CPF: 063.885.951-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002450-06.2020.8.11.0004

APELANTE: LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA, MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006] - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL – DESCABIMENTO –DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE – READEQUAÇÃO – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES –
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao agente.

Comprovada a menoridade relativa do corréu LUCAS na data do crime praticado, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, na fase intermediária da dosimetria.

Inviável a execução da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, se restou comprovado o tráfico interestadual.

É vedada a valoração da quantidade da droga na primeira e na terceira fases dosimétricas, sob pena de
bis in idem
, quando não há outros elementos indicativos de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Precedente do STF, em sede de repercussão geral.

A condição de
“mula”
merece maior reprovação e autoriza a aplicação da fração relativa à modalidade privilegiada [art. 33, § 4º, da Lei de Drogas] na fração mínima de 1/6 [um sexto]. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002450-06.2020.8.11.0004

APELANTE: LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA, MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pela Defensoria Pública em favor de LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA e MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES, condenados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, e inciso V, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], que apenou o
primeiro
com 6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 647 [seiscentos e quarenta e sete] dias-multa, e o
segundo
com 7 [sete] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 [setecentos] dias-multa.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da prova produzida, em razão da suposta ausência de justa causa para a revista pessoal realizada na abordagem policial.

No mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei 11.343/2006], em relação a MATHEUS.

Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena imposta, a fim de:
a)
afastar a circunstância judicial valorada negativamente, no que concerne à quantidade de droga;
b)
ser aplicada a fração de 1/10 [um décimo] para cada circunstância judicial negativa;
c)
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, do mencionado diploma;
d)
o reconhecimento da modalidade privilegiada [art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06]; e
e)
aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, em favor do apelante LUCAS.

Contrarrazões pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida a menoridade relativa.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002450-06.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE REVISTA PESSOAL POR OCASIÃO DO FLAGRANTE

A denúncia oferecida contra LUCAS e MATHEUS expõe o seguinte:

“Consta nos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 19 de julho de 2020, por volta de 3h, na Av. Valdon Varjão, nas proximidades do clube SESI, os denunciados LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA e MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES, transportavam maconha, com massa bruta de 13,369kg (Treze quilos e trezentos e sessenta e nove gramas) divididos em 16 porções, além de três pedras de haxixe, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. (laudo pericial de constatação de drogas às fls. 58/61-IP).

Segundo apurado, no dia dos fatos, devido ao recebimento de informações provenientes de agências de inteligência regionais do 5° e 13° Comando, uma guarnição da Polícia Militar obteve ciência da existência de dois suspeitos transportando entorpecentes ilícitos de Mato Grosso do Sul, por meio da Viação Ouro e Prata, passando por Barra do Garças/MT.

De posse disso, realizou-se abordagem do ônibus de placa IZN5GC05, na Av. Valdon Varjão, próximo ao clube SESI.

Realizada a busca pessoal, foi localizado na bolsa do denunciado LUCAS aproximadamente 11,050kg (onze quilos e cinquenta gramas) de maconha, divididos em 13 (treze) tabletes; bem como foi localizado, aproximadamente, 1,400kg (um quilo e quatrocentos gramas) de maconha divididos em 03 (três) tabletes e 03 (três) pedras de haxixe em embalagem metálica com MATHEUS (laudo de exame pericial fl. 58/61).

Naquela oportunidade, os denunciados admitiram estarem trazendo as drogas da cidade de Dourados/MS, porém negaram, quando indagados se possuíam relações entre si ou se conheciam, mesmo ambos possuindo origem semelhante no trajeto.

Inquiridos na Delegacia de Polícia, LUCAS assumira ter por objetivo levar consigo as drogas à Nova Xavantina/MT, onde receberia mil e quinhentos reais para tanto, enquanto MATHEUS assumira ter trazido consigo o entorpecente respectivo apenas para consumo próprio, por estar indignado quanto ao preço do mesmo na cidade de Barra do Garças.”

A Defensoria Pública sustenta que a busca pessoal, realizada nos passageiros do ônibus, carece de justa causa e, por esta razão, é ilícita, contaminando a apreensão de drogas, que não pode ser utilizada como meio de prova para a condenação deles.

Sem razão.

RAULISON CABALHEIRO LEITE e DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO, Policiais Militares que participaram da apreensão de drogas, foram uníssonos em afirmar que a abordagem do ônibus da Viação Ouro e Prata
foi precedida de informações fornecidas pelas agências de inteligência do 5º e 13º Comandos Regionais
, que noticiavam o embarque dos entorpecentes no sobredito veículo de transporte interestadual, o que deu azo à operação policial.

Ademais, segundo as testemunhas, os apelantes, ao notarem a presença da guarnição, demonstraram nervosismo excessivo, corroborando a fundada suspeita de que transportavam substâncias estupefacientes.

Assim, ao contrário do que alega a combatente Defensoria Pública, a busca pessoal não foi motivada por
“denúncia anônima”
, mas por
prévia investigação realizada pelas agências de inteligência da Polícia Militar
, que foi corroborada pelo excessivo nervosismo dos recorrentes ao avistarem a guarnição policial, emergindo deste contexto fático a
fundada suspeita
que autorizou a revista pessoal, conforme estabelece o art. 244 do CPP,
verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A propósito, esta Câmara Criminal, analisando situação semelhante, assim decidiu:

“[...] ‘Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP’ (TJMT, Ap. 47671/2018) [...]” .

Cito, ainda, precedente do TJMG:

“[...] – Demonstrada a existência de elementos concretos aptos a justificar a fundada suspeita por parte dos policiais militares, e, por conseguinte, a embasar a abordagem dos agentes, lícita é a medida de busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP [...]” .

Nesse diapasão, não se visualiza demonstra a nulidade propalada, razão pela qual rejeito a questão isagógica.

MÉRITO

MATHEUS almeja a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal, argumentando que a droga apreendida em seu poder se destinava ao seu consumo pessoal.

No interrogatório na fase inquisitiva, MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES, de 22 [vinte dois] anos de idade, declarou que é servente de pedreiro autônomo e respondeu:

“Que não são verdadeiras as acusações que são feitas, considerando que estava transportando drogas ilícitas (cerca de um quilo e meio de maconha) para o seu próprio consumo, contudo, não estava associado com o conduzido LUCAS; que o interrogando reside na cidade de Barra do Garças; que indignado com o preço da maconha de Barra do Garças,
na última quinta-feira, 16/07/2020, por volta das 16h, o interrogando partir de Barra do Garças sentido município de Dourados/MS, onde chegou por volta das 16h da sexta-feira; que combinou com o desconhecido de pegar a droga na rodoviária de Dourados; que não sabe informar quem lhe vendeu esta droga; que combinou de pegar a mochila em um dos pilares da rodoviária, pois quem lhe vendeu não queria manter o menor contato com o interrogando; que o pagamento foi realizado previamente pelo interrogando, cerca de R$ 450,00, que foram depositados em uma conta, cujos dados não se recorda; que de sexta-feira para sábado o interrogando dormiu em um hotel, próximo à rodoviária; que comprou sua passagem de volta pela empresa Ouro e Prata e retornou para Barra do Garças no sábado, às 5h35 da manhã
; que nesta data, por volta das 3h30, enquanto dormia, a Polícia Militar realizou a abordagem no ônibus em que estava e, após buscas, encontraram a mochila do interrogando, que estava entre suas pernas; que sua mochila continha cerca de um quilo e meio de drogas, divididos em três tabletes; que os policiais realizaram a abordagem e foram profissionais; que não foi agredido ou desrespeitado pelos policiais; que, na ocasião em que foi capturado, também foi preso a pessoa de LUCAS, que só viu dentro do ônibus; que não tem qualquer tipo de associação, relação familiar ou de amizade com LUCAS; que durante a abordagem, LUCAS também foi surpreendido transportando drogas dentro de uma mochila, fato este que o interrogando visualizou; que é usuário de drogas já faz seis anos, do tipo maconha”.

LUCAS, de 18 [dezoito] anos de idade, declarou ser servente de pedreiro autônomo e negou conhecer MATHEUS, mas admitiu que foi contratado para transportar a maconha apreendida em sua mochila:

“Que, em parte, são verdadeiras as acusações que são feitas, considerando que estava transportando drogas ilícitas, contudo, não estava associado com o conduzido MATHEUS;
que o interrogando reside na cidade de Dourados/MS e pegou a mochila contendo, aproximadamente, onze quilos de entorpecente, substância análoga à maconha, no bairro Piratininga, em Dourados/MS; que não se recorda o endereço exato de onde pegou a droga; que não sabe informar quem lhe entregou a droga; que iria transportar a droga, percebendo mil e quinhentos reais para tanto, pagamento este que seria realizado na cidade de Nova Xavantina/MT; que não sabe informar quem iria receber a droga na cidade de Nova Xavantina/MT
; que foi o próprio interrogando que pagou pela passagem de ônibus; que nesta data, por volta de 3h30, enquanto dormia, a Polícia Militar realizou a abordagem no ônibus em que estava e, após buscas, encontraram a mochila do interrogando, que estava no bagageiro logo acima de seu assento; que sua mochila contendo drogas é uma de cor preta; que os policiais realizaram a abordagem e foram profissionais, salvo um policial, que lhe deu um soco no estômago; que não sabe informar o policial que lhe agrediu, pois não chegou a vê-lo direito; que na ocasião em que foi capturado, foi preso também a pessoa de MATHEUS, que só viu dentro do ônibus; que não tem qualquer tipo de associação, relação familiar ou de amizade com MATHEUS; que durante a abordagem, MATHEUS também foi surpreendido transportando drogas dentro de uma mochila; que na cela, MATHEUS disse que na sua mochila havia cerca de três quilos de substância análoga à maconha; que viu também quando os policiais bateram em MATHEUS, mas não sabe identificar qual policial realizou as agressões.”

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas DEYVES HEBERT VALE MODESTO e RAULYSON CABALHEIRO LEITE, Policiais Militares que atuaram na apreensão da droga e prisão em flagrante dos recorrentes.

DEYVES narrou o seguinte:

“T: A gente estava trabalhando junto com a inteligência e eles passaram a informação pra gente que estaria chegando por volta das três horas da manhã na Barra do Garças; conseguimos abordar ele já na saída pra Cuiabá; entramos no ônibus, selecionamos os abordados, entre eles os dois suspeitos.

MP: Como vocês colocaram eles como suspeitos?

T: A gente sentiu um certo nervosismo e, como a gente já tinha a informação de que tinha gente trazendo droga dentro do ônibus, aí selecionamos.

MP: Eles estavam mais nervosos que os demais passageiros?

T: Aparentemente, sim.

MP: O que demonstrava esse nervosismo?

T: Desvio de olhar e uma certa inquietação.

MP: Eles estavam sentados juntos ou separados?

T: Separados. Aí pedimos pra descer do ônibus, os dois e mais alguns, pra descer com a bagagem de mão; assim que desceram foi feita a busca pessoal em todos eles e, posteriormente, na bagagem de mão.

MP: Os dois desceram com a bagagem de mão?

T: Um deles desceu com a bagagem de mão, o outro largou a mochila pra trás, não sei qual deles foi, mas tava no compartimento acima do banco.

MP: E ele confirmou, depois, que a mochila era dele?

T: Sim, eu fui lá, peguei a mochila, perguntei para cada um dos embarcados e todos responderam que não era deles; depois fui perguntar pras pessoas embaixo e ele confirmou que era dele. Fiz a busca pessoal e a revista dentro da bagagem de mão; exalava um cheiro muito forte; na primeira mochila tinha uma pequena quantidade e na segunda uma quantidade maior, cerca de onze quilos.

[...]”

RAULYSON corroborou as declarações de seu colega de guarnição, relatando que a operação de abordagem do ônibus foi efetivada em razão das informações recebidas da agência regional de inteligência da Polícia Militar, que informou que dois indivíduos estariam trazendo drogas, o que foi confirmado depois da busca pessoal.

Acrescentou que ambos demonstraram bastante nervosismo:
“no momento que a gente adentrou o ônibus, ficou evidente pra gente quem seriam os prováveis suspeitos, tendo em vista que eles realmente demonstraram espanto ao perceberem a presença da polícia”
.

Esclareceu que foram revistados os suspeitos com as características semelhantes às que haviam sido repassadas pela agência de inteligência, dentre eles, os réus.

MATHEUS fez uso do direito de permanecer em silêncio.

LUCAS respondeu ao seu interrogatório e confirmou que
mora em Dourados embarcou naquela cidade para levar a maconha até Nova Xavantina

“porque sua família estava necessitando de dinheiro”
, razão pela qual aceitou fazer o transporte, pelo qual receberia R$ 1.500,00 [um mil e quinhentos reais].

Não prospera o pedido de desclassificação em relação ao apelante MATHEUS.

A quantidade de maconha apreendida em sua mochila – 1,4kg [um quilo e quatrocentos gramas] de maconha – se mostra suficiente para evidenciar a finalidade de comercialização, visto que se poderia confeccionar mais de 2.800 (dois mil e oitocentos)
“baseados”
, considerando que
“0,5 (meio) grama de maconha é suficiente para um cigarro”
(TJRS, HC nº 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, julgado em 08.08.2013).

Ainda que o réu sustente sua condição de usuário, improvável acreditar que o entorpecente serviria exclusivamente ao seu consumo, em vista do seu
alto valor venal
e da impossibilidade de armazená-lo para uso próprio por vários dias, considerando que a
cannabis
é perecível (STJ, HC 297872/SP).

Registro que a
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Orientativo nº 3).

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante MATHEUS pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecido na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Indevida a absolvição por insuficiência de provas, tampouco a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, quando o plexo amealhado na persecutio criminis está a apontar em sentido contrário, havendo prova documental corroborada por prova oral judicializada.” (Ap 60832/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO, ANTE A COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – [...]. É imperiosa a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades.” (Ap 127006/2012 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 26.3.2014)

No tocante à dosimetria, verifico que
LUCAS
teve a pena basilar majorada em 2 [dois] anos, em razão da apreensão de mais de 11kg [onze quilos] de maconha em sua mochila, que corresponde a 40% [quarenta por cento] de aumento,
quantum
que se afigura excessivo.

Ao julgar caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“o aumento da pena-base em 1/3 não se revela desproporcional ante a elevada quantidade do entorpecente apreendido - 11kg (onze quilos) de maconha.”
(AgRg no HC 524.277/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020), razão pela qual a redimensiono para aplicar idêntica fração [1/3], fixando a pena basilar em 6 [seis] anos e 10 [dez] meses de reclusão e pagamento de 666 [seiscentos e sessenta e seis] dias-multa.

Na fase intermediária, incide as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, uma vez que ele possuía, na data do fato, apenas 18 [dezoito] anos de idade, devendo ser aplicada a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas, de modo que a pena intermediária retorna ao mínimo legal de 5 [cinco] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa.

Na última etapa, incide a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, uma vez que
restou incontroverso o tráfico interestadual, pois LUCAS embarcou com a droga em Dourados/MS com destino a Nova Xavantina/MT
, razão porque mantenho a fração fixada pelo juízo singular, em 1/6 [um sexto].

Registro que, embora não tenha sido incluída a tipificação, ela foi devidamente narrada na denúncia, e os réus se defendem dos fatos, e não da tipificação, de modo que o reconhecimento dela é perfeitamente possível.

No tocante ao reconhecimento do
tráfico privilegiado
[art. 33, § 4º, da Lei de Drogas], o juízo singular o afastou com base na quantidade da droga apreendida, que já havia sido utilizada para exasperar a pena-base, caracterizando o
bis in idem
, como já decidiu o STF, em sede de repercussão geral:

1. Recurso extraordinário com agravo.
Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes
. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014).

Registro que
não há, nos autos, outros elementos indicativos de que LUCAS se dedique a atividades criminosas ou integre organização
, razão pela qual deve ser-lhe concedida a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ser primário e de bons antecedentes.

A sua confessada condição de
“mula do tráfico”
, contudo, autoriza o reconhecimento da minorante na fração de 1/6 [um sexto],
verbis
:

[...] embora o desempenho dessa função (mula) não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa,
tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade
(AgRg no AREsp n. 1.534.326/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/9/2019). 3. [...] esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que,
"havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas"
(AgRg no AREsp n. 684.780/AM, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2016) [...] (AgRg no REsp 1906670/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Assim, compenso a causa de aumento com a de diminuição e torno definitiva a pena de
5 [cinco] anos de reclusão e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, em razão da desvaloração das circunstâncias judiciais [art. 42 da Lei n. 11.343/2006].

Em relação a MATHEUS, a pena-base foi fixada em 6 [seis] anos de reclusão, em razão da quantidade da droga apreendida; no entanto, verifico a necessidade de adequar a fração para 1/6 [um sexto], fixando a pena-base em 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa, que mantenho na segunda fase, em razão da inexistência de atenuantes e agravantes.

Na última etapa incide a causa de aumento do tráfico interestadual [art. 40, V, da Lei de Drogas], mantida na fração de 1/6 [um sexto] e deve ser aplicada a minorante relativa à modalidade privilegiada de tráfico, por não haver indícios de que se dedica a atividades criminosas ou que integra organização criminosa, além de ser primário e de bons antecedentes.

Quanto à causa de diminuição, à míngua de elementos para reduzi-la em patamar inferior, deve incidir na fração de 2/3 [dois terços].

Desse modo, a pena definitiva de MATHEUS deve ser fixada em
2 [dois] anos, 3 [três] meses e 6 [seis] dias de reclusão e pagamento de 226 [duzentos e vinte seis] dias-multa
.

O regime inicial é o semiaberto [art. 59, CP c/c art. 42 da Lei de Drogas].

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA e MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES, apenas para redimensionar as penas, fixando a reprimenda de LUCAS em
5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa
, e a de MATHEUS em
2 [dois] anos, 3 [três] meses e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 226 [duzentos e vinte seis] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021